Tribunal: TJDFT
Processo: 0010551-34.2018.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. REJEIÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTEXTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. POSSIBILIDADE. EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE DO AGENTE. PRECEDENTES DO C. STJ. MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS. VÁRIAS CONDENAÇÕES ANTERIORES. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. INCABÍVEL. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. ARTIGOS 44 E 77 DO CPB. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar atinente a requerimento de declaração de inconstitucionalidade incidental de interpretação jurisprudencial dada a artigo de lei não encontra amparo legal, já que ausente qualquer previsão normativa nesse sentido, conforme se verifica dos artigos 948 e 949 do CPC. Precedente do c. STF. Preliminar rejeitada.
2. Tratando-se de crime de receptação, o ônus da prova é invertido, cabendo ao acusado a prova de que não tinha conhecimento da ilicitude do objeto ou, pelo menos, que a aquisição deu-se de boa-fé.
3. Os depoimentos coligidos aos autos, notadamente do policial militar responsável pela prisão em flagrante, somados aos demais elementos de prova, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de comprovar a autoria e a materialidade do delito e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou em desclassificação para receptação culposa.
4. Não cabe a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa quando as circunstâncias fáticas fornecem suficientes evidências de que o acusado possuía ciência da origem ilícita do bem adquirido.
5. O dolo do agente no delito de receptação é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso que demonstram o elemento subjetivo do tipo. A apreensão de produto de crime em poder do réu gera para ele o ônus de demonstrar a origem lícita do bem.
6. É possível a majoração da pena em relação à culpabilidade se o recorrente pratica o novo crime enquanto se encontra cumprindo pena por outro delito, haja vista que tal conduta é dotada de maior reprovabilidade.
7. A negativa de autoria impossibilita o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. No caso dos autos, no que se refere ao delito de receptação, o apelante não confessou a autoria delitiva, afirmando desconhecer a origem ilícita do bem.
8. Por se tratar de réu reincidente, aliado ao fato de as circunstâncias judiciais serem desfavoráveis, mostra-se adequada a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2° e § 3°, ambos do Código Penal.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.